Tribunal: STF
Processo: RE 1538585
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:



    Agravo em Execução Penal. Indulto. Multa. Art. 2º, X, do Decreto 11.846/23. Condenação por tráfico de drogas privilegiado. Crime não abrangido pela vedação contida no art. 1º, XVII, do Decreto Cabimento do perdão. Não provimento ao recurso ministerial (doc. 6, p. 2). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustentou-se, em suma, violação do art. 5º, XLIII, da mesma Constituição (doc. 8).



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    [...]



    Já a vedação expressa no art. 1º da norma em questão estipula que o indulto coletivo e a comutação de penas nela previstos NÃO alcançam as pessoas que tenham sido condenadas pelo “crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (inciso XVII), hipótese distinta da do agravado, que praticou a forma privilegiada do delito. Assim, inexistente restrição específica envolvendo o art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, a concessão do benefício era mesmo de rigor. 



    O art. 5º, XLIII, da CF, prescreve que a lei considerará insuscetível de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e outros delitos. 



    Logo, nos exatos termos da Lei Maior, à mercancia ilícita está proibida a concessão de graça, instituto que não se confunde com o indulto, ao contrário do sustentado pelo recorrente. Nas hipóteses de restrição de direitos, descabe interpretação extensiva do texto constitucional.



    [...]



    De qualquer forma, a Lei 11.343/06 permite a concessão de indulto à pessoa condenada como incursa nas penas do art. 33, § 4º. 



    Embora a Lei 8.072/90 determine que será insuscetível de anistia, graça e indulto o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes, o atual diploma antitóxicos, promulgado posteriormente, dispõe que igual vedação alcança tão-somente os delitos previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06. 



    Some-se a isso o fato de que ultrapassado o argumento de que o crime descrito no art. 33, § 4º, da aludida lei, é equiparado a hediondo. 



    Consolidando diversos entendimentos no mesmo sentido surgidos há tempos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Lei 13.964/2019 expressamente afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado no art. 112, § 5º, da LEP (doc. 6, pp. 3-7 – grifei).



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda, razão pela qual não há empecilho à concessão do indulto ou da comutação aos condenados por essa modalidade do delito. 



    Para corroborar esse entendimento, registro o julgamento do Habeas Corpus 118.533, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 16/9/2016, cuja ementa passo a transcrever:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida (grifei). 



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.089.191/SP, Rel. Min. Edson Fachin Dje 1/8/2018; RE 954.193/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Dje 9/11/2016; e ARE 980.176 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/9/2018. 



    Além disso, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADI 5.874/DF, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes (DJE 5/11/2020), no sentido de que a concessão do indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República e, por isso, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise de conveniência e oportunidade da concessão do benefício. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente (grifei).



    Por fim, com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.537.897, DJe 11/3/2025. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator